Tribunal: TJMT
Processo: 1023486-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023486-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ESTRUTEC ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 16.466.830/0001-49 (APELADO), VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN - CPF: 156.769.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARWIN ARIEL SILES MALDONADO - CPF: 509.548.655-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGEANA CALDAS SILES - CPF: 767.365.395-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023486-95.2017.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: ESTRUTEC ENGENHARIA LTDA - ME

Proc. referência
: Execução n. 1023486-95.2017.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por SICREDI OURO VERDE MT.

AÇÃO
: Execução de Título extrajudicial ajuizada por SICREDI OURO VERDE MT em desfavor de Estrutec Engenharia Ltda. - ME

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, sem análise do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, que o processo estava suspenso em razão de acordo entabulado entre as partes, bem assim que não houve a intimação pessoal e de seu advogado para manifestar no feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se ocorreu a intimação pessoal da parte autora apelante e do seu advogado para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

A lide objetiva receber a quantia total de R$ 89.623,89 (oitenta e nove mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), valor apurado até 20/07/17, referente a inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B60730869-7 e da Cédula de Crédito Bancário n. B60730868-9.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, verifica-se que não há intimação pessoal, bem como não há intimação do patrono da parte autora, via imprensa oficial.

Ocorre que, por se tratar de da regra geral, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (N.U 1011359-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

No mesmo sentido, foi o julgamento por esta Egrégia Câmara da AP n. 1034157-80.2017.8.11.0041

Dessa forma, no caso, de todo o processado, tem-se que, de fato, a parte requerente apelante
não foi intimada pessoalmente
, nem por seu advogado para dar andamento no feito sob pena de extinção.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024